Tribunal: STF
Processo: RE 178402
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-15
Data de publicação: 1995-09-15

Ementa:
E  M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ONUS DA SUCUMBÊNCIA -
OMISSÃO RECONHECIDA  - EMBARGOS RECEBIDOS.
    -  Embargos de declaração recebidos para o específico efeito
de   determinar    que    sejam    distribuídos    e    compensados,
proporcionalmente, entre as partes litigantes, os ônus da sucumbência
(CPC, art. 21).